Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o contrato de no 021/17191902-6 e os débitos a ele vinculados (R$ 290,91), bem como para condenar a parte ré a excluir o registro da referida dívida dos seus sistemas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa a ser eventualmente estipulada pelo juízo.
2. Em suas razões recursais, o autor alega que cabe a ré demonstrar que não negativou o seu nome no Serasa, por se tratar de dano moral in re ipsa. Defende que apesar de não ter juntado certidão de nada consta da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, demonstrou que seu nome constava no cadastro do SERASA. Pugna pela inversão do ônus de provar que a ré/recorrida não negativou o seu nome, diante de sua hipossuficiência e vulnerabilidade em produzir referida prova. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
5. Nesse sentido: (Acórdão n.1139870, 07014345120188070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A controvérsia cinge-se à análise do dano moral.
7. Inicialmente, cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” se trata de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian.
8. No caso, o documento correspondente à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome” (ID 31793631, p. 7-9) se refere tão somente à oferta de acordo elaborada pela empresa ré/recorrida ao consumidor para quitação do débito, não permitindo concluir que houve a negativação do nome do autor/recorrido.
9. Para verificar se houve inclusão ou manutenção de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando a existência de apontamento ou que nada consta no nome do consumidor.
10. Nesse sentido: Acórdão 1283984, 07170648620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
12. Desse modo, na espécie, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor/recorrido suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00, por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, os quais se encontram com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.